Tribunal: TJBA
Processo: 0825223-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0825223-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DE RECURSO INADEQUADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO, COM PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. NATUREZA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVALIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade de economia mista estadual, em liquidação, contra acórdão proferido em sede de apelação cível, nos autos de execução fiscal, no qual esta Câmara deu provimento ao recurso do Município para reformar sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e extinguido parcialmente a execução quanto ao IPTU, mantendo-a apenas em relação à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares.

2. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não foi apreciada a preliminar de inadequação da via recursal, uma vez que a decisão de origem não encerrou a execução, sendo impugnável por agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar a preliminar de inadmissibilidade da apelação, em razão da natureza interlocutória da decisão de primeiro grau, e, em caso positivo, definir se o vício compromete a validade do julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso e a desconstituição do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre questão que deveria ter sido apreciada pelo julgador. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar preliminar expressamente suscitada pela parte, relativa à inadequação da apelação interposta pelo Município.

5. A decisão de primeiro grau não extinguiu integralmente a execução fiscal, limitando-se a afastar a exigibilidade do crédito de IPTU e determinar o prosseguimento do feito quanto à taxa, configurando típica hipótese de decisão parcial de mérito, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC. Nessas circunstâncias, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável às decisões proferidas no processo de execução.

6. A interposição de apelação, em substituição ao agravo, caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O acórdão embargado, ao deixar de examinar tal questão e ao apreciar o mérito recursal, incorreu em vício que compromete a validade do julgamento, por ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso.

7. Trata-se, portanto, de vício de natureza estrutural, que impede a subsistência do
decisum
, impondo sua desconstituição e o não conhecimento da apelação.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER A INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO, DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO EMBARGADO E RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0825223-79.2015.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS

e, como Embargado,
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e
ACOLHER
os Embargos
de Declaração,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11